Tribunal: TJMT
Processo: 1014806-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014806-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Servidão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), PEDRO ROMERO NOGUEIRA DE MELO - CPF: 144.136.041-72 (AGRAVANTE), JACQUELINE APARECIDA FERNANDES - CPF: 030.626.141-37 (AGRAVADO), ANACELIA COUTINHO BEZERRA - CPF: 632.615.101-53 (AGRAVADO), ANA PAULA COUTINHO NOGUEIRA DE MELO - CPF: 050.675.501-04 (AGRAVADO), MARISA JUNGES RIBEIRO - CPF: 842.547.501-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014806-74.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C PEDIDO LIMINAR C/C SERVIDÃO PASSAGEM RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PERMISSÃO DE PASSAGEM PELA PROPRIEDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que o trajeto sempre foi feito pela passagem que corta o imóvel do requerido e que apesar de existir outra passagem, esta é cortada por um rio que inviabiliza a passagem, restam presentes os requisitos para a concessão da tutela liminar postulada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014806-74.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO ROMERO NOGUEIRA DE MELO

AGRAVADO: JACQUELINE APARECIDA FERNANDES, ANACELIA COUTINHO BEZERRA, ANA PAULA COUTINHO NOGUEIRA DE MELO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Pedro Romero Nogueira de Melo
, de decisão que na Ação de Interdito Proibitório c/c pedido de Liminar c/c Servidão de Passagem Rural, ajuizada por
Jaqueline Aparecida Fernandes, Anacelia Coutinho Bezerra e Ana Paula Coutinho Nogueira de Melo
, deferiu a tutela de urgência para determinar que o requerido, ora agravante, permita a passagem das requerentes, ora agravadas, sem qualquer obstrução, por sua propriedade, sob pena de multa diária de R$ 300,00.

Alega que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da liminar. Diz que jamais houve habitualidade e continuidade no uso da passagem por sua propriedade. Realça que o uso da porteira de suas terras pelo arrendatário Edilson Coelho Pinheiro se dava em razão do empréstimo do curral, de forma esporádica, o que não configura posse de passagem.

Sustenta que as agravadas omitiram o fato de que são proprietárias de uma área de terras contígua a matrícula 12.635, onde tem uma porteira que dá acesso a estrada MT-260 (Dom Aquino/Poxoréu).

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência.

Efeito suspensivo indeferido. (id 136995167)

Contraminuta (id 140039664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014806-74.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o uso de passagem em estrada que corta a propriedade do agravante.

De acordo com as autoras agravadas, receberam em 2015 de Paulo Sergio Nogueira de Melo, como herança, uma quota parte da matrícula 12.088 do CRI de Dom Aquino, denominada Fazenda Boa Sorte, que se encontrava em condomínio entre os irmãos Pedro Romero Nogueira de Melo, ora agravante, Waldemira Borges de Melo Silva e o de cujus, Paulo Sergio Nogueira de Melo.

Consta que após a morte de Paulo, foi realizado o georreferenciamento da área de matrícula 12.088 para extinguir o condomínio, sendo desmembrada em 03 partes, o que gerou as matrículas n. 12.635 de propriedade das agravadas, matrícula 12.634 de propriedade do agravante e 12.633 de Waldemira, irmão do agravante.

Verifica-se, ainda, que a área das agravadas ficou cercada pelo imóvel do agravante e de Waldemira, por onde tinha acesso, que foi obstado pelo agravante.

Diante desse contexto, nesta sede recursal o exame cinge-se em verificar se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência postulada.

Com efeito, os documento iniciais revelam que o acesso até a propriedade das autoras agravadas se dá por estrada que passa dentro do imóvel do agravante. E ao que tudo indica, até a pouco tempo não havia divergência quanto ao uso da passagem.

De relevo anotar que a tutela cautelar foi deferida após a oitiva das testemunhas que afirmaram não haver outro acesso, ou ao menos, outro acesso viável a ser utilizado pelas autoras. Nesse sentido, colhe-se o testemunho prestado por Mariele, que informou que utilizava outra passagem atravessando um riacho a cavalo para chegar até o imóvel das autoras. Ou seja, o outro acesso indicado pelo agravante tem um rio a ser transposto, o que, por certo, torna inviável a passagem natural de veículos.

Também importante registrar que o próprio agravante em seu depoimento reconheceu que as autoras agravadas utilizavam a passagem que corta as suas terras para terem acesso a propriedade delas e que o córrego que corta a propriedade não permite que carro baixo consiga fazer o trajeto.

Desta feita, os documentos iniciais colacionados e os depoimentos e oitivas prestadas indicam a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência postulada a fim de autorizar a permanência do uso de passagem pela propriedade do agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO DE PASSAGEM – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – PRESENÇA – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática do CPC, as tutelas de urgência cautelares e de antecipação de direito material estão materializadas sob o regramento da tutela provisória; e que agora pode fundamentar-se em
urgência ou tão somente na evidência.

Os provimentos de
urgência, cautelar ou antecipatório, submetem-se aos pressupostos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Circunstância dos autos em que demonstrados os requisitos à concessão da tutela ao caso concreto; e se impõe manter a decisão agravada.

(N.U 1000064-29.2021.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

De outra via, os argumentos deduzidos nas razões do recurso não se mostram suficientes a autorizar a reforma da decisão.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022